Tribunal: TJES
Processo: 5012380-97.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial; Provas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012380-97.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANILDO LIMA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012380-97.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANILDO LIMA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A, LORENZO RODRIGUES BASTOS - ES29836-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em Exame

1. O requerente, Vanildo Lima Souza, condenado por estupro de vulnerável a 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, busca a reforma do acórdão que o sentenciou. A condenação se deu por meio do acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reformou a sentença absolutória. Para ajuizar a Revisão Criminal, o requerente utilizou depoimentos colhidos em uma Ação de Justificação Criminal, alegando a existência de novas provas que comprovariam sua inocência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os depoimentos colhidos na Ação de Justificação Criminal se qualificam como "novas provas de inocência". Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão condenatório foi contrário à evidência dos autos, conforme alegado pelo requerente; e (ii) saber se as provas apresentadas, consistentes nos depoimentos de familiares e conhecidos, são aptas a desconstituir o conjunto probatório que embasou a condenação.

III. Razões de Decidir

3. Não há que se falar em decisão contrária à evidência dos autos, pois a Revisão Criminal não se presta a rediscutir a valoração da prova já analisada e decidida em instâncias anteriores. O acórdão de condenação examinou minuciosamente o conjunto probatório, atribuindo especial relevância à palavra da vítima, que se manteve coerente, firme e harmônica em todas as fases do processo. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em crimes sexuais, a palavra da vítima, se coerente e em consonância com as demais provas, tem elevado valor probatório. O acórdão não se baseou apenas no depoimento da vítima, mas também nos elementos periféricos que reforçaram sua credibilidade, como a mudança de comportamento notada por seus pais.

4. Os depoimentos colhidos em Ação de Justificação Criminal não constituem "novas provas" em sentido estrito, mas sim depoimentos indiretos, prestados por parentes e conhecidos, de caráter nitidamente abonatório. Essas declarações não possuem a robustez necessária para infirmar a condenação, uma vez que a prova nova hábil a ensejar revisão criminal deve ser capaz, por si só, de alterar o resultado condenatório. As testemunhas, em seus depoimentos, apresentaram informações de caráter abonatório sobre o réu e expressaram estranheza com os fatos, mas não presenciaram o ocorrido e não trouxeram elementos que pudessem invalidar o conjunto probatório já consolidado.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido julgado improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
VANILDO LIMA SOUZA
em face do acórdão que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Quando do julgamento do recurso de apelação, foi proferido acórdão à unanimidade de votos, dando provimento ao recurso do Ministério Público Estadual.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente que a condenação se deu contrária à evidência dos autos, requerendo a absolvição do autor.

Em parecer ministerial de id. 15523998, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012380-97.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANILDO LIMA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A, LORENZO RODRIGUES BASTOS - ES29836-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
VANILDO LIMA SOUZA
em face do acórdão que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Quando do julgamento do recurso de apelação, foi proferido acórdão à unanimidade de votos, dando provimento ao recurso do Ministério Público Estadual.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente que a condenação se deu contrária à evidência dos autos, requerendo a absolvição do autor.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que a revisão criminal não pode ser utilizada como um mero recurso para rediscutir a valoração da prova já analisada e decidida em instâncias anteriores. A Lei Processual Penal, em seu art. 621, é taxativa ao elencar as hipóteses de cabimento, restringindo-se a casos de sentença contrária à lei penal ou à evidência dos autos, baseada em provas falsas ou quando surgirem novas provas de inocência.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a revisão criminal somente é cabível diante de ilegalidade manifesta ou erro judiciário evidente, não se prestando a retificar uma mera divergência de avaliação judicial.

O pleito do requerente carece de acolhimento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

A defesa alega que a decisão condenatória é contrária às evidências dos autos, já que a sentença de primeira instância reconheceu a fragilidade das provas e os laudos periciais de conjunção carnal e coito anal deram negativo.

Contudo, o acórdão de condenação analisou minuciosamente o conjunto probatório e atribuiu especial valor à palavra da vítima, que foi considerada coerente, firme e harmônica em todas as fases do processo.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao firmar que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos.

O acórdão condenatório destacou a consistência temporal e material do relato da vítima, a coerência com a narrativa apresentada à polícia e em juízo, a ausência de motivo plausível para uma falsa imputação e a confirmação de testemunhas sobre o abalo psicológico da ofendida.

A alegação de que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima é desmentida pela própria fundamentação do acórdão, que esclarece que a palavra da ofendida "encontra sustentação em elementos periféricos que reforçam a credibilidade do depoimento central".

O acórdão de condenação também enfrentou a questão dos laudos periciais negativos.

Ele reconheceu que a perícia foi realizada quase seis meses após os fatos e que o crime de estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal, não exige conjunção carnal, podendo ser consumado com a prática de qualquer ato libidinoso, como "toques impúdicos".

O julgado concluiu que a materialidade delitiva foi suprida pelas declarações coerentes da vítima e pelas provas testemunhais.

A defesa, por sua vez, apresenta como "novas provas" depoimentos colhidos em Ação de Justificação Criminal, com o intuito de comprovar a inocência do requerente.

Essas declarações, no entanto, não se qualificam como prova nova em sentido estrito.

Conforme o Ministério Público, são depoimentos indiretos e abonatórios de familiares e conhecidos.

O STJ já pacificou o entendimento de que a prova nova capaz de ensejar uma revisão criminal deve ser robusta e capaz de, por si só, alterar o resultado condenatório. No presente caso, os depoimentos prestados não possuem essa aptidão.

Vejamos os trechos dos depoimentos:

Maria José Bueno de Oliveira
, tia do requerente, afirma que a casa não tinha forro e que era possível ouvir barulhos entre os cômodos. Ela diz que não ouviu nada de estranho e que ninguém comentou sobre barulhos durante a noite. Ela também afirma ter recolhido e lavado as roupas de cama, e não ter percebido qualquer vestígio estranho. A testemunha ainda abonou a conduta de Vanildo, descrevendo-o como uma pessoa "bem prestativo com os pais dele" e sem problemas com a família.

Maria Lima de Jesus Souza
, genitora de Vanildo, estava presente durante o churrasco, mas foi embora antes da noite do fato. Ela relata que a família era unida, sem conflitos, e que não notou qualquer mudança no comportamento da vítima, Lara, que continuava "alegre". Ela levanta a hipótese de a nora, mãe da vítima, não gostar de sua família, o que poderia ser o motivo para a acusação.

Glegson Lima de Souza
, primo do réu e policial militar, afirma que estava em outro quarto na mesma casa na noite do ocorrido. Ele também descreve a casa como sem forro e que seria possível ouvir barulhos. Ele não ouviu "nada" e disse que ficou surpreso ao saber da acusação meses depois, pois ninguém da família havia percebido nada de estranho.

Karoline Aparecida dos Santos Patrocínio
, que conhecia a vítima, relata que Lara contou o ocorrido "tranquilamente", "rindo, brincando" e "como se fosse um assunto normal". Karoline disse que ficou surpresa com a história, pois ela não condiz com o comportamento de Vanildo, que ela descreveu como uma pessoa "brincalhona", "amorosa" e "muito tranquila".

Paula Charra Braga
, que também estava com Karoline, corrobora a versão de que a vítima narrou os fatos "normalmente" e "rindo", sem demonstrar "repulsa", "ódio" ou "rancor". Ela também abonou a conduta do réu, afirmando que ele era "respeitoso".

Embora os depoimentos das novas testemunhas visem contestar a credibilidade da vítima e a plausibilidade do crime, eles não apresentam provas concretas que invalidem o acervo probatório já valorado.

Pelo contrário, apenas fornecem informações de caráter abonatório e testemunhos indiretos que buscam reconstruir o cenário de forma a beneficiar o condenado.

A Revisão Criminal não é um instrumento para se promover um novo julgamento do caso, mas para corrigir erros judiciários evidentes. A tentativa de rediscussão da valoração da prova já analisada e decidida não se amolda às hipóteses legais da revisão criminal.

Por todo o exposto, as "novas provas" não têm o condão de abalar a condenação, uma vez que não são capazes de provar a inocência do condenado ou a falsidade das provas anteriores.

O pleito do requerente é meramente uma tentativa de reexame de matéria já exaustivamente discutida e decidida por esta Egrégia Corte de Justiça, cuja decisão se encontra devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência dominante.

Ademais, ausente a comprovação de hipossuficiência do autor, e seguindo o entendimento majoritário em casos análogos, condeno o requerente nas custas processuais.

Conclusão do Voto

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela IMPROCEDÊNCIA da presente Revisão Criminal, mantendo-se o acórdão proferido na sua integralidade.

Ausente o pedido e comprovação da hipossuficiência do autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator para Julgar improcedente.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.